Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738651-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES” ajuizada em face de BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A, CAIXA ECONÔNICA FEDERAL e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Trata-se de Procedimento de Repactuação de Dívidas ajuizado por LUIZ CARLOS NOBRE DA SILVA em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidor público federal. Aduz que, ante a facilidade de crédito, contraiu diversos empréstimos junto aos requeridos. Diz que a soma das parcelas necessárias para amortização dos empréstimos está consumindo praticamente toda sua renda. Alega que, diante disso, se encontra em situação de superendividamento, sendo necessária a repactuação das dívidas contraídas. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) 4. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, na forma do disposto no artigo 300 do CPC, para: a. DETERMINAR A SUSPENSÃO dos pagamentos dos contratos bancários das referidas instituições Requeridas até a Audiência de Conciliação, conforme previsão legal; b. ainda, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, alternativamente, limitar os descontos realizados pelos requeridos no contracheque e conta corrente do AUTOR em 30% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação Por meio da decisão de id. 206196348, restou declarada a incompetência deste Juízo para processamento da demanda, sendo determinada a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do DF. Contra esta decisão, interpôs a parte autora recurso de agravo de instrumento, em relação ao qual foi concedido efeito suspensivo, nos termos da decisão de id. 209743356. Necessária, assim, a análise do pedido de tutela de urgência solicitada pelo autor. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato do autor ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.” O Agravante sustenta que o seu salário vem sendo inteiramente absorvido pelos descontos para o pagamento dos empréstimos. Salienta que a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência financeira é corroborada pelas provas dos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência financeira do Agravante, que se presume verdadeira, em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 64016069, 64016068, 64016073, 64016067,64016066, 64016065 e 64016064. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator